Tribunal: STF
Processo: Rcl 7028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO 
   DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
   PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGIME 
   JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
   PARA EXAMINAR EVENTUAL NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA 
   JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1.	A Justiça do Trabalho não detém 
   competência para processar e julgar causas que envolvam o Poder 
   Público e servidores a ele vinculados, mesmo que por contrato 
   temporário com prazo excedido, por se tratar de relação 
   jurídico-administrativa.
2.	Ainda que possa ter ocorrido 
   desvirtuamento da contratação temporária para o exercício de 
   função pública, não cabe à Justiça do Trabalho analisar a 
   nulidade desse contrato.
3.	Existência de precedentes desta 
   Corte nesse sentido.
4.	Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.